Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708400-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: PAULO EDUARDO CAVALCANTE REIS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DESPACHO O pedido de liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 24252911). Comunique-se a referida decisão ao Juízo a quo, conforme determinado, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator